Tribunal: TJES
Processo: 5001965-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001965-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOCINETE DIAS ARCANJO VIANA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL.
(1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A AUTORA TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO COM A REQUERIDA. ADUZ QUE JÁ PAGOU O VALOR DE R$3.313,81 REFERENTE A ESSE CONTRATO. SUSTENTA QUE A REQUERIDA NEGATIVOU O SEU NOME, MESMO ELA PAGANDO MENSALMENTE OS VALORES EXIGIDOS. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA SUSPENDA AS COBRANÇAS DE VALORES EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O SEU NOME. AO FINAL, REQUER A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$3.313,81 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
AFIRMA A REQUERIDA QUE FOI CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NO QUAL FICOU ACORDADO QUE NOS MESES COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO OU COM EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR, A REQUERIDA PROMOVERIA DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA, CABENDO À PARTE AUTORA O PAGAMENTO COMPLEMENTAR. INDICA QUE FOI EMITIDO O CARTÃO DE CRÉDITO PARA A PARTE AUTORA, TENDO ESSA SACADO VALORES JUNTO A ESSE CARTÃO.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a parte Autora e a Requerida, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações. Condeno a Requerida a restituir de forma simples à Autora o valor de R$834,13 (oitocentos e trinta e quatro reais e treze centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Ratifico a decisão liminar de ID11899983.Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I CPC.’’
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, E, SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, OS QUAIS EM PLENO ACORDO COM O ARCABOUÇO JURÍDICO E PROBATÓRIO.

(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A (I)LEGALIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO VERIFICAR SE RESTOU CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE É FATO INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA APESAR DE ASSINAR O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG (ID. 3498752) -, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

COMO FORA INFORMADO NOS AUTOS, A RECORRIDA NÃO RECEBEU O SUPOSTO CARTÃO E NEM RECEBEU FATURA EM CASA PARA EFETUAR PAGAMENTO.

RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESSA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O RECORRENTE EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DA RECORRIDA.

POR CONSEGUINTE, COMO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE A BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTUDO, DA FORMA COMO O RECORRENTE CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU A CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E A AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIANTE DE TAIS FATOS, A RECORRENTE IMPÔS OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS À PARTE AUTORA, VIOLANDO PORTANTO O ARTIGO 51, IV, CDC. FACE TAL SITUAÇÃO, DECLARO A NULIDADE DA CONDUTA DA REQUERIDA DE COBRAR OS VALORES EMPRESTADOS À PARTE AUTORA COMO SE FOSSE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVENDO SER CONSIDERADA COMO OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ASSIM, SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA, TEM-SE QUE A REQUERIDA COBROU DA PARTE AUTORA VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. DESSA FORMA, CONDENO A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$834,13 (OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS). A REFERIDA RESTITUIÇÃO DEVE SER REALIZADA DE FORMA SIMPLES, UMA VEZ QUE NÃO VISLUMBRO MÁ-FÉ DA REQUERIDA NA REFERIDA COBRANÇA.

NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM, QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE ARBITRO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)